Tribunal: STF
Processo: AI 798495
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Precatório. Anistiado político. Condicionante ao pagamento de retroativos. Termo de adesão. Impossibilidade. Execução provisória. Parcela incontroversa. Admissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.